Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738775-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECI CAIXETA QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se o agravante Distrito Federal para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC, uma vez que a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação oposta em sede de cumprimento de sentença, foi disponibilizada no dia 31 de julho de 2023 (ID no 167137065, do processo de referência), e o presente agravo foi interposto no dia 13 de setembro de 2023. Além disso, informe se permanece o interesse no julgamento do agravo em tela, tendo em vista a decisão de ID no 169724266, do processo de referência. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator